Tribunal: TJES
Processo: 5023466-52.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023466-52.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JORACY PEREIRA
RECORRIDO: SANTA ZITA TRANSPORTES COLETIVOS LTDA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FURTO DE CELULAR EM TRANSPORTE COLETIVO E TRANSAÇÕES FINANCEIRAS NÃO RECONHECIDAS. FORTUITO EXTERNO E AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição de valores subtraídos de conta digital e de indenização por danos morais, formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais.
2. A parte autora relata furto de celular dentro de ônibus coletivo e, posteriormente, movimentações não reconhecidas em conta no PicPay, totalizando R$2.033,32.
3. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido por ausência de responsabilidade das rés.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a empresa de transporte coletivo responde objetivamente por furto ocorrido no interior do veículo; e (ii) saber se a instituição financeira digital é responsável pelas transações não autorizadas, realizadas após furto do aparelho celular da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O furto ocorrido dentro de transporte coletivo configura fortuito externo, fato de terceiro estranho ao risco da atividade, excludente de responsabilidade da empresa transportadora.
6. A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais afasta a responsabilidade civil da transportadora em casos de assalto ou furto dentro de ônibus, por se tratar de fato imprevisível e inevitável.
7. Quanto à instituição financeira, não há indícios de falha no sistema de segurança, sendo as transações efetuadas com uso de senha e biometria cadastradas, além de a comunicação do furto ter ocorrido com atraso.
8. Não comprovada falha na prestação do serviço, não se configura o dever de indenizar por parte da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A empresa de transporte coletivo não responde por furto de bens pessoais ocorrido no interior do veículo, por se tratar de fortuito externo. 2. A instituição de pagamento não responde por transações realizadas com senha e biometria válidas, na ausência de falha de segurança ou comunicação imediata do furto.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5023466-52.2024.8.08.0048

RECORRENTE: JORACY PEREIRA

RECORRIDOS: SANTA ZITA TRANSPORTES COLETIVOS LTDA, PICPAY SERVIÇOS S.A.

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUIZ SENTENCIANTE: DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FURTO DE CELULAR EM TRANSPORTE COLETIVO E TRANSAÇÕES FINANCEIRAS NÃO RECONHECIDAS. FORTUITO EXTERNO E AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição de valores subtraídos de conta digital e de indenização por danos morais, formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais.
2. A parte autora relata furto de celular dentro de ônibus coletivo e, posteriormente, movimentações não reconhecidas em conta no PicPay, totalizando R$2.033,32.
3. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido por ausência de responsabilidade das rés.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a empresa de transporte coletivo responde objetivamente por furto ocorrido no interior do veículo; e (ii) saber se a instituição financeira digital é responsável pelas transações não autorizadas, realizadas após furto do aparelho celular da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O furto ocorrido dentro de transporte coletivo configura fortuito externo, fato de terceiro estranho ao risco da atividade, excludente de responsabilidade da empresa transportadora.
6. A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais afasta a responsabilidade civil da transportadora em casos de assalto ou furto dentro de ônibus, por se tratar de fato imprevisível e inevitável.
7. Quanto à instituição financeira, não há indícios de falha no sistema de segurança, sendo as transações efetuadas com uso de senha e biometria cadastradas, além de a comunicação do furto ter ocorrido com atraso.
8. Não comprovada falha na prestação do serviço, não se configura o dever de indenizar por parte da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A empresa de transporte coletivo não responde por furto de bens pessoais ocorrido no interior do veículo, por se tratar de fortuito externo. 2. A instituição de pagamento não responde por transações realizadas com senha e biometria válidas, na ausência de falha de segurança ou comunicação imediata do furto.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Conhecimento
proposta por
JORACY PEREIRA
em face de
SANTA ZITA TRANSPORTES COLETIVOS LTDA
e
PICPAY SERVIÇOS S.A.

Narra a parte autora, em síntese, que é titular da conta corrente 101116935-5, agência 0001, junto à segunda corré, PicPay. Relata que, em 24/07/2024, encontrava-se no transporte coletivo da linha 506, operado pela primeira corré, Santa Zita Transportes, próximo ao terminal rodoviário de Laranjeiras, quando teve seu telefone celular, um Samsung Galaxy A12, furtado. Informa que, no dia seguinte ao ocorrido, constatou que foram feitas diversas movimentações bancárias na conta de sua titularidade junto ao PicPay, no valor total de R$2.033,32. Diante disso, expõe ter registrado Boletim de Ocorrência Unificado perante a autoridade policial, sem, contudo, obter êxito na solução da questão. Por tais razões, requer que as rés sejam condenadas à restituição do valor de R$2.033,32, bem como ao pagamento de indenização, a título de danos morais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 12966092), que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão autoral.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 12966098). Em suas razões, alega que os fatos narrados caracterizam fortuito interno, devendo a companhia de transporte, bem como a instituição financeira, serem responsabilizados pelos danos causados à autora.

Contrarrazões apresentadas pelo PICPAY no ID 12966101.

Contrarrazões apresentadas pela SANTA ZITA no ID 12966102.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita, uma vez que sua alegação é verossímil, sendo a recorrente, inclusive, assistida pela Defensoria Pública.

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Passo ao exame do recurso e, de início,
afasto
a impugnação ao pedido de justiça gratuita lançada em contrarrazões (ID 12966102, pág. 03). A gratuidade de justiça formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, e sua impugnação exige prova inequívoca em sentido contrário, o que não se verificou no caso, à míngua de documentos que infirmem a alegada hipossuficiência. Reforço que a recorrente é, inclusive, assistida pela Defensoria Pública.

De igual modo,
afasto
a preliminar de violação à dialeticidade recursal. Conforme entendimento do STJ, não há violação ao referido princípio quando as razões recursais expõem fundamentos de fato e de direito suficientes à impugnação da sentença. No caso, a parte recorrente apresentou inconformismo com a decisão e expôs os motivos que justificariam sua reforma. Assim, entendo que o recurso deve ser conhecido.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, passo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Não se desconsideram os danos que os eventos relatados pela Recorrente lhe proporcionaram, tanto em sua esfera patrimonial, pela perda de seus objetos pessoais, quanto na extrapatrimonial, pelo sofrimento que lhe foi imposto em situações de violência, medo e insegurança.

De igual modo, não se ignora a habitualidade da ocorrência de assaltos em transportes públicos coletivos.

Sabe-se que, pelo contrato de transporte, existe o dever da transportadora de conduzir, incólume, o passageiro até o local de destino, respondendo objetivamente pelos danos sofridos durante o trajeto, salvo motivo de força maior. Ademais, o art. 735 do Código Civil versa que a responsabilidade contratual do transportador não é elidida por culpa de terceiro.

Ocorre que, a despeito do dever de zelo e segurança da empresa de transporte pela integridade física e pelos bens dos consumidores, isso se aplica àquelas circunstâncias que envolvam os riscos próprios do serviço prestado.

No caso em deslinde, verifica-se que houve um ato doloso praticado por terceiro, que em nada se relaciona com o transporte em si, não se tratando de risco inerente à atividade desenvolvida pela Recorrida. Trata-se, na verdade, de fato totalmente desvinculado da atividade prestada pela empresa de transporte.

Assaltos representam um risco a que todos estamos sujeitos, em qualquer lugar e momento, o que denota a grave situação de insegurança com a qual convivemos, porém incumbe ao Poder Público prover a necessária e adequada segurança aos cidadãos.

Dessa forma, a empresa Recorrida não pode ser responsabilizada pelos danos patrimoniais e extrapatrimoniais ocasionados pelo evento narrado, inclusive pelo fato de ter sido igualmente vítima dele.

Ademais, trata-se de matéria pacificada na jurisprudência pátria, inclusive pelo Superior Tribunal de Justiça, de que a ocorrência de assalto no interior de ônibus coletivo, uma vez que perpetrado por terceiro e sem qualquer correlação com a atividade desenvolvida pelo transportador, constitui fortuito externo, isto é, fato inteiramente estranho ao contrato de transporte e, por tal razão, é excludente de responsabilidade da empresa transportadora.

Sobre a matéria, veja-se o seguinte precedente do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO INDENIZATÓRIA – ASSALTO NO INTERIOR DE TRANSPORTE COLETIVO - CASO FORTUITO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não há responsabilidade da empresa de transporte coletivo em caso de assalto à mão armada dentro de ônibus, pois o evento é considerado caso fortuito ou força maior, excluindo-se, portanto, a responsabilidade da empresa transportadora. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no REsp 1185074 / SP, Relator: Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, Data do Julgamento: 24/02/2015, Data da publicação: DJe 03/03/2015).

No sentido, confiram-se os seguintes julgados do TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ROUBO PRATICADO DURANTE A EXECUÇÃO DE CONTRATO DE TRANSPORTE TERRESTRE. RESPONSABILIDADE CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. 1. - O colendo Superior Tribunal de Justiça já proclamou o entendimento de que fato inteiramente estranho ao transporte (assalto no interior de ônibus) constitui caso fortuito, excludente de responsabilidade da empresa transportadora. Entendimento pacificado pela eg. Segunda Seção desta Corte. Precedentes (AgRg no AREsp 531.739/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 05-02-2015, DJe 23-02-2015). No mesmo sentido aquela Corte superior de Justiça já decidiu que Fato inteiramente estranho ao transporte (assalto à mão armada no interior de ônibus coletivo), constitui caso fortuito, excludente de responsabilidade da empresa transportadora (AgRg no Ag 711.078/RJ, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 16-09-2008, DJe 30-09-2008). 2. - Sem honorários advocatícios recursais porque a respeitável sentença foi publicada antes de 18-03-2016 (Enunciado Administrativo n. 7/STJ). 3. - Recurso desprovido. (TJES, Apelação Cível 0006337-40.2015.8.08.0047, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Relator Substituto: Rodrigo Ferreira Miranda, Terceira Câmara Cíve, julgado em 23/01/2018.)

No que tange à segunda ré, a parte autora afirma que, no mesmo dia do furto, foram realizadas diversas transações em sua conta PicPay, totalizando R$2.033,32, as quais não teriam sido por ela autorizadas.

Todavia, a ré trouxe aos autos provas consistentes que demonstram que as operações foram realizadas com a mesma senha cadastrada originariamente pela parte autora, desde a criação da conta, com acesso validado por biometria, não havendo qualquer indício de falha no sistema de segurança da instituição.

Ainda, restou comprovado que a autora somente comunicou o ocorrido à instituição às 18h43min do mesmo dia, ou seja, mais de 8 (oito) horas após o furto, o que dificultou ou inviabilizou medidas de bloqueio imediato das operações.

Assim, a jurisprudência tem se posicionado no sentido de que, na ausência de comprovação de falha na segurança dos sistemas da instituição de pagamento, e sendo as transações realizadas em dispositivo já validado e utilizado anteriormente, não há como imputar responsabilidade objetiva à financeira.

Ademais, a ré demonstrou ter acionado o Mecanismo Especial de Devolução (MED), obtendo a devolução parcial de R$20,03, o que reforça a boa-fé e a diligência na tentativa de mitigar os danos.

Portanto, ausente a prova de defeito no serviço prestado pela instituição de pagamento e presente o fato exclusivo de terceiro, não há que se falar em responsabilidade civil.

Nessa esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado n.º 11 das Turmas Recursais:

Portanto, ausente prova de defeito no serviço prestado pela instituição de pagamento e presente fato exclusivo de terceiro, não há que se falar em responsabilidade civil.

Nessa esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado n.º 11 das Turmas Recursais:“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)